Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA foi condenado pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade,  à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA também foi condenado  à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
A Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “o deferimento do pedido para que Rafael possa efetuar matrícula no curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Analytics, oferecido pela PUC-RJ, na modalidade 100% on-line, com aulas gravadas” (Pet 13.236/DF, eDoc. 826).

É o relatório. DECIDO.

OFICIE-SE ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército para que preste informações a esta SUPREMA CORTE sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, especificamente:

(i) Se dispõe de estrutura física e tecnológica compatível para a realização de cursos na modalidade EAD, notadamente quanto à equipamentos e ambientes supervisionados;
(ii) Se há normatização interna ou diretrizes administrativas que regulamentem a realização de cursos EAD.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente